Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010610-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA CAROLINE MARAIA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA FEITEN - CPF: 053.730.801-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL - CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

2. Se a Agravante não se apresentou para realização de perícia médica e entrega de documentos no prazo estipulado no edital do certame, correta a decisão que indeferiu a antecipação de tutela para abertura de novo prazo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE CRISTINA FEITEN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que na Ação de Obrigação de Fazer no 1000352-82.2020.811.0025 indeferiu o pedido liminar do Agravante para que o Município fosse compelido a conceder novo prazo para que a Agravante pudesse realizar os exames exigidos no edital.

Relata que
foi aprovada no Concurso Público Municipal Edital n° 001/PE/JUINA/2019 para o cargo de Técnico em Enfermagem e foi convocada para assumir sua vaga, onde ficou condicionada a realização de perícia médica exigida no edital, e posteriormente a entrega dos demais documentos exigidos para assumir a posse.

Narra que sofreu um acidente de trânsito, por culpa exclusiva de um terceiro e por tal motivo requereu a prorrogação do prazo para a realização da Perícia, tendo seu pedido negado pelo Agravado.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 44968484.

Contrarrazões apresentadas no Id. 46680994.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao analisar os documentos que instruem o presente Recurso, mormente o

Edital de Convocação n° 001/2019 (Id. 42876486)
, o qual é parte integrante do Edital no 001/PE/JUINA/2019 e regula o certame para o cargo de Técnico em Enfermagem, verifica-se que este é claro e expresso ao estabelecer que a não entrega de todos os documentos exigidos para a posse implicará na perda da vaga para a qual foi aprovada, conforme preconiza o art. 8o que assim está redigido,
in verbis:

Art. 8o. O não comparecimento do Convocado ou de seu procurador bastante na data, horário e local, previstos no art. 2.o, do presente Edital, com todos os documentos exigidos para efeitos do procedimento de nomeação, posse e exercício implicará na perda da vaga do cargo para o qual foi aprovado ou classificado, ficando reservado à Administração Municipal o direito de convocar o próximo candidato, observada a ordem de aprovação e classificação.

O fato da não entrega dos exames de saúde por ocorrência de motivo alheia à sua vontade e por culpa de terceiro é matéria a ser analisada pelo juízo
a quo
, quando da análise e julgamento de mérito da ação de base
.

No contexto fático exposto ao longo da exordial, a falta de entrega de exames médicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de exames (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ. Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. (TJ/MT - N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL (ENGENHEIRO CIVIL) – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso. 2. Se o Apelante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0011133-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ATESTADO DE SANIDADE E CAPACIDADE FÍSICA – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO –– ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. 2 - Não é ilegal o ato que torna sem efeito a posse pela não entrega de documento dentro do prazo fixado no Edital. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança. (TJ/MT - N.U 0006272-96.2012.8.11.0037, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021